Tribunal: TJPA
Processo: 0004286-43.2020.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004286-43.2020.8.14.0070

EMBARGANTE: EVERALDO GONCALVES DE SOUZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO V. ACÓRDÃO ID 19397124. IMPOSSIBILIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. UTILIZAÇÃO INADMISSÍVEL DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração que Everaldo Goncalves de Souza opôs em face do v. Acórdão de ID 19397124
,
proferido pela 2ª Turma de Direito Penal na 9ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, datada de 08/04/2024, no qual se conheceu e se deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, redimensionando-se a pena do apelante (ID 17659125).

O Embargante objetiva a anulação do v. Acórdão, alegando falta de fundamentação (ID 19575472).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 19819016).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Restam preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos embargos de declaração, e, assim, os conheço.

No mérito, a defesa requer a anulação do v. Acórdão, alegando a sua falta de fundamentação, conforme artigo 381, III, do CPP.

Sem razão,
data venia
. Senão vejamos.

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619, do Código de Processo Penal dispõe:

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais, e, de forma excepcionalíssima, a alteração ou modificação do
decisum
embargado (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF).

Pois bem.

In casu
, verifico inexistir obscuridade, contradição ou omissão a sanar, havendo concatenação lógica entre o princípio e o deslinde da fundamentação empregada no v. Acórdão embargado, a qual foi exposta com clareza e por inteiro. Tampouco a situação se coaduna nas hipóteses excepcionais de acolhimento. Ora, a simples ausência de transcrição dos relatos dos policiais militares não enseja a nulidade da decisão colegiada por falta de fundamentação, como quer a defesa, não havendo, portanto, omissão no tocante.

Aliás, constato que a análise realizada no v. Acórdão se deu a partir da contraposição entre a versão isolada dos fatos apresentada pelo réu em seu interrogatório - no sentido de que não detinha droga alguma consigo quando foi preso - e os depoimentos dos policiais militares em sentido contrário, os quais são corroborados pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto constante na página 4 do ID 6578264, que deu conta de que o ora embargante foi flagrado portando o entorpecente ilícito (
prova que goza de presunção
juris tantum
de veracidade e é irrepetível) -
conforme explanado concisamente no corpo do
decisum
, cujo trecho correlato colaciono a seguir (cf. ID 19397124):

Quanto à autoria delitiva, os testemunhos dos policiais que efetuaram prisão se mostram-seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

(...)

De outra banda, o apelante negou a autoria delitiva, argumentando que a abordagem dos policiais, inicialmente, foi direcionada à outra pessoa, mas que ao se depararem com o réu, passaram a atirar contra ele, quem logo se rendeu. Alegou ainda que nada foi encontrado em sua posse. Nesse contexto, entendo se tratar de versão isolada das demais provas dos autos, merecendo maior crédito os fatos relatados pelos policiais em sentido contrário, que são corroborados, inclusive, pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto constante na página 4 do ID 6578264.

Assim, fazendo cotejo das provas do processo - levando em conta os depoimentos firmes prestados pelas testemunhas, em oposição à versão titubeante do apelante, entendo bem delineada a autoria delitiva do apelante, sendo ainda por cima irrelevante o fato de ele não ter sido flagrado praticando atos de mercancia, sendo certo que a prova dessa não se faz necessária para a configuração do crime em análise, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

Nesse contexto, tendo em vista que a decisão da e. Turma se encontra devidamente embasada naquilo que dos autos consta, concluo que na verdade o ora embargante objetiva apenas a sua reforma mediante reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação vinculada. Assim, não havendo situação concreta a ser integrada, torna-se imperativa a rejeição destes embargos, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

Por fim, com relação ao prequestionamento da matéria para viabilizar a remessa de recurso especial a Corte Superior, é certo que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente, ainda que esses sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual, a rigor, o julgador não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso. Revela-se, portanto, desnecessário o enfrentamento de todos os dispositivos legais ventilados pelas partes para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeito-os, pelos fundamentos apresentados.

É o voto.

Belém, 02/07/2024